Tribunal: TJSP
Processo: 0024828-81.2012.8.26.0053
Classe: Embargos Infringentes / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CPC, ART. 1.040, II – JULGAMENTO DO REsp 1.492.221/PR (TEMA 905) e RE No 870.974/SE (TEMA 810) – CORREÇÃO MONETÁRIA – Tese fixada pelo STJ – "O art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CPC, ART. 1.040, II – JULGAMENTO DO REsp 1.492.221/PR (TEMA 905) e RE No 870.974/SE (TEMA 810) – CORREÇÃO MONETÁRIA – Tese fixada pelo STJ – "O art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza" – Correção monetária pelo IPCA – JUROS MORATÓRIOS – Desapropriação direta, hipótese em que não há a incidência do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, por existirem regras específicas, conforme consignado na tese fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça - Tema 905 – Julgado readequado.